Tribunal: TJMT
Processo: 1029290-26.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029290-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Urgência]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA - CNPJ: 15.023.989/0001-26 (AGRAVANTE), GUILHERMINA MENDES GARCIA - CPF: 568.343.571-49 (AGRAVADO), BRUNA ALVES DE SOUZA - CPF: 052.087.291-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRINA MENDES DE BRITO - CPF: 054.495.401-75 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS HENRIQUE DOS SANTOS SILVA - CPF: 024.662.191-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UTI. COMPETÊNCIA SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO AO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por município contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu tutela provisória para determinar ao Estado e ao município o cumprimento de obrigação relacionada à transferência hospitalar com suporte em cirurgia geral e UTI.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o cumprimento da obrigação de prestação de assistência à saúde deve ser direcionado exclusivamente ao Estado, considerando a
média/alta
complexidade do procedimento, em respeito às regras de repartição de competências do SUS.

III. Razões de decidir

3. Embora os entes federativos possuam responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, é facultado ao Poder Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente pela regra administrativa, sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento.

4. O Tema 793 do STF reconhece que a descentralização e hierarquização do SUS devem ser respeitadas, devendo o Estado ser primariamente responsável pela realização de tratamentos de
média/alta
complexidade.

5. No caso, restou demonstrado que o tratamento necessário se enquadra em tal categoria, justificando o direcionamento ao ente estadual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Os entes federativos são solidariamente responsáveis pela saúde pública, mas o cumprimento de obrigações pode ser direcionado conforme regras administrativas de competências do SUS; 2. Tratamentos de
média/alta

complexidade devem
ser inicialmente assumidos pelo Estado, com possibilidade de redirecionamento ao Município em caso de inexecução.”

______________
___

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 6º e 196.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE (Tema 793); TJMT, N.U. 1001675-94.2022.8.11.0044, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 21.08.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1005394- 12.2024.8.11.0013 proposta por
GUILHERMINA MENDES GARCIA
, deferiu
a tutela provisória de urgência para “
determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda, no prazo de até 24H, promova a realização da ‘transferência hospitalar com suporte de cirurgia geral e UTI, seja em Hospital Público ou em instituição/estabelecimento privado’, promovendo o tratamento de saúde integral da requerente
”.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta que: (i) a prestação de serviço de saúde de alta complexidade é de competência do Estado de Mato Grosso e não do

Município; (
ii
) não é admissível a imposição de multa cominatória e a determinação de bloqueio de valores para cumprimento de ordem judicial; e (
iii
) o prazo para cumprimento da obrigação é exíguo.

Com base nesses fundamentos, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito, requer o provimento do recurso para
reformar a decisão impugnada, no sentido de direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso.

Alternativamente,
que
a ordem de bloqueio de valores tenha
preferência primeiro contra o Estado de Mato
Grosso
.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (Id.
245997177
).

Certificado o decurso de prazo para a
parte agravada apresent
ar
resposta ao recurso
(
Id.

252245158 -
p
. 1
).

O órgão ministerial manifestou pelo
provimento do recurso (Id.
253497674
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de

agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA (MT)
contra decisão proferida pelo Juízo Plantonista da Comarca de Pontes e Lacerda (MT) que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1005394- 12.2024.8.11.0013 proposta por
GUILHERMINA MENDES GARCIA
, deferiu
a tutela provisória de urgência para “
determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Pontes e Lacerda, no prazo de até 24H, promova a realização da ‘transferência hospitalar com suporte de cirurgia geral e UTI, seja em Hospital Público ou em instituição/estabelecimento privado’, promovendo o tratamento de saúde integral da requerente
”.

Infere-se dos autos que
a
autora agravada foi
diagnosticada com abcesso
retroperitoneal

importante
e
n
ecessi
ta
de cirurgia geral
com

suporte intensivo no pós
-
operatório
,
devido ao risco de evolução desfavorável e tratamento de
estafilococcias
.

O d.
Juízo
a quo
,
plantonista,
em análise sumária, própria daquela fase processual, diante dos fatos e documentos apresentados pela parte autora, deferiu o pedido de tutela de urgência determinando que os requeridos providenciem o tratamento médico almejado
, nos seguintes termos,
litteris
:

“
No vertente
caso, entendo que estão

presentes os requisitos para a concessão da tutela

almejada.
Explico.

O fundamento da demanda é facilmente verificável através das razões já apresentadas, caracterizado em especial pelo direito à saúde.

De fato, o pleito do autor encontra guarida no art. 6° da Constituição Federal, que assegura ao cidadão brasileiro à saúde como direito fundamental:
Art. 6º São direitos sociais a educação, a SAÚDE, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Como bem alinhavado à inicial, garantir o direito à saúde é concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana – art. 1°, inc. III, da CF/88.

O laudo carreado pelo requerente (Id. 171921965) demonstra o seu delicado quadro de saúde, em decorrência de doença, necessitando de
‘
cirurgia geral
’
:

Na espécie, a não prestação de atendimento médico consistente na realização da cirurgia, vulnera o direito à
saúde previsto no art. 196
CF/88, e delineia a probabilidade do direito ora em debate.

O perigo de dano revela-se intrínseco ao caso, na medida em que, pelas informações dos autos, é de se entender que o requerente apresenta quadro gravíssimo de saúde e que necessita da cirurgia em questão para que lhe seja restabelecida sua saúde, e não a realização
, poderá
incorrer na lesão de órgão ou comprometimento de função.

(...)

Assim, presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela, o seu deferimento é
a
medida que se impõe
”
.

O Município de
Pontes e Lacerda
(MT)

argumenta
que
apesar d
a responsabilidade solidária dos entes públicos, deve ser observado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema n. 793), de modo que a obrigação de prestação de assistência à saúde, no caso do tratamento ora pleiteado, deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, por se tratar de
média/alta
complexidade.

Pois bem.

No âmbito do RE n. 855.178/SE (Tema 793/STF), julgado sob a sistemática de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “
os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento
conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro
”.

Com efeito, ainda que exista a responsabilidade solidária entre os entes federativos, há a possibilidade de o Poder Judiciário determinar o cumprimento, conforme as repartições de competências, a fim de não onerar demasiadamente um dos entes, sem o prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60
-A
responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência
dessa
c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO
DE MEDICAMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA
- NECESSIDADE COMPROVADA - PARECER DO NAT EM SENTIDO CONTRÁRIO - IRRELEVÂNCIA NO CASO CONCRETO - INICIAL DEVIDAMENTE INSTRUÍDA COM LAUDO MÉDICO -
PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS - DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA - TRATAMENTO DE ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - NECESSIDADE DE DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMEIRAMENTE, AO ENTE FEDERATIVO COMPETENTE, EM RESPEITO ÀS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS DO SUS
- APLICAÇÃO DO TEMA 793/STJ - RECURSO PROVIDO.

A saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para sua manutenção e restabelecimento, sendo que o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

O parecer emitido pelo NAT não tem caráter vinculativo, mas de orientação, já que, de acordo com o Termo de Cooperação Técnica nº 9/2011, firmado entre o Tribunal de Justiça de Mato Grosso e a Secretaria de Saúde do Estado em 20.09.2011, e prorrogado em 2016 (Termo de Cooperação Técnica nº 3/2016),
“...
o NAT tem como objetivo garantir aos Magistrados o fornecimento de subsídios técnicos nas demandas que envolvam a prestação
de serviço público de saúde, tais como fornecimento de medicamentos e insumos em geral, exames, procedimentos de urgência e emergência, bem como os eletivos, leitos em unidade de terapia intensiva (UTI), tratamento médico e insumo nutricional”.

À luz do Tema 793/STF, conquanto o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, é necessário o direcionamento do cumprimento da obrigação primeiramente ao ente federativo que, em conformidade com o sistema de repartição de competências internas do SUS, tem o dever de fornecer o tratamento de saúde pleiteado.
”

(N.U 1001675-94.2022.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21.8.2023,
publicado
no DJE 30.8.2023).

[sem destaque no original].

“CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – FISIOTERAPIA – FONOAUDIOLOGIA – HIDROTERAPIA - – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL –
DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃ
O – PROVIDO EM PARTE.

O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios.

Considerando a complexidade do tratamento médico, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município,
a
satisfação da tutela jurisdicional.”

(N.U 1012079-79.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DES. MÁRCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30.5.2022,
publicado
no DJE 15.6.2022).

[sem destaque no original].

Denota-se, portanto, que conquanto a saúde seja direito de todos e dever do Estado, assim como o funcionamento do Sistema Único de Saúde seja de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja
otimização
de recursos e de esforços.

Diante de tais premissas, são extraídas duas conclusões: (i) os entes federativos respondem solidariamente no âmbito dos serviços concessivos de saúde; (
ii
) sempre que possível, será observada a repartição administrativa.

No caso, conclui-se que houve, por parte do Município agravante, a necessária demonstração nos autos de se tratar de tratamento médico de alta complexidade, conforme sustentado nas razões recursais (Id.

245949691 -
p
. 9
)
:

Conforme parecer favorável do NAT, a
paciente se encontra devidamente regulad
a
junto ao Estado de Mato Grosso para realização do tratamento
“
procedimento está indicado ao caso descrito com suporte de Cirurgia Geral e
UTI .
Consta solicitação no SISREG III, estando como pendente em 09/10/24
”
.
(Id.
171970805 -
p
. 2
– autos de origem)
.

Dessa forma, e
mbora os entes federativos respondam solidariamente pela prestação de serviços de saúde, conforme entendimento consolidado no Tema 793 do STF, o cumprimento deve ser direcionado ao
Estado de Mato Grosso, por
se
tratar

de procedimento de
média/alta
complexidade.

Com efeito, considerando as razões que amparam a interposição do presente agravo de instrumento,
tem
-se que
o recurso comporta provimento, mormente porque
houve a necessária demonstração nos autos de se tratar de
procedimento
de médio/alto custo, cujo fornecimento
é de
competência do Estado, conforme sustentado pela parte agravante.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo de redirecionamento em caso de descumprimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024